Tribunal: TCU
Processo: 018.357/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial autuada a partir da conversão do processo de auditoria no âmbito do Fiscobras-2011 por força do item 9.1 do Acórdão 1.860/2014 proferido pelo Plenário do TCU, no bojo do TC 012.903/2011-6, diante dos indícios de sobrepreço no Contrato n.o 12/2009 celebrado entre a Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern) e o Consórcio Areia Branca, constituído pelas empresas Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., Construtora Queiroz Galvão S.A. e Constremac Construções Ltda., para a ampliação do Terminal Salineiro de Areia Branca  RN sob o valor contratado de R$ 174.855.198,38.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada a partir da conversão do processo de auditoria (Fiscobras-2011) por força do item 9.1 do Acórdão 1.860/2014 proferido pelo Plenário do TCU, no bojo do TC Processo 012.903/2011-6 , diante dos indícios de sobrepreço no Contrato n.o 12/2009 celebrado entre a Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern) e o Consórcio Areia Branca (constituído por Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., Construtora Queiroz Galvão S.A. e Constremac Construções Ltda.) para a ampliação do Terminal Salineiro de Areia Branca - RN sob o valor contratado de R$ 174.855.198,38; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Consórcio Areia Branca, além da Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., Constremac Construções Ltda., Construtora Queiroz Galvão S.A., Hidrotopo Consultoria e Projetos Ltda., Ademar Anderson dos Santos, Hanna Yousef Emile Safieh, Manoel Pascoal Guimarães Neto e Vinícius Guilherme Cavalcante, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. promover, desse modo, a exclusão do Consórcio Areia Branca, com a Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., Constremac Construções Ltda., Construtora Queiroz Galvão S.A., Hidrotopo Consultoria e Projetos Ltda., além de Ademar Anderson dos Santos, Hanna Yousef Emile Safieh, Manoel Pascoal Guimarães Neto e Vinícius Guilherme Cavalcante, na presente relação processual diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.3. rejeitar as correspondentes defesas apresentadas por Emerson Fernandes Daniel Júnior e Márcio Breno de Lima Paula; 9.4. julgar irregulares as contas de Emerson Fernandes Daniel Júnior e Márcio Breno de Lima Paula, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b", 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para lhes aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.7. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, doravante, a Companhia Docas do Rio Grande do Norte abstenha-se de incorrer nas irregularidades detectadas neste processo e, especialmente, nas seguintes falhas: 9.7.1. injustificada delegação de atribuições a agentes públicos sem a prévia verificação das respectivas capacidades técnicas para o desempenho da função como, por exemplo, identificado na Concorrência n.o 23/2009 em face da dissonância com o dever de agir com o zelo e a diligência, nos termos do art. 6, IX, "a" a "f", da Lei n.o 8.666, de 1993; 9.7.2. insuficiência na análise do projeto básico elaborado pela Hidrotopo Consultoria e Projetos Ltda. em face da dissonância com o dever de agir com o zelo e a diligência, nos termos do art. 6, IX, "a" a "f", da Lei n.o 8.666, de 1993; 9.8. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, aos seguintes destinatários: 9.8.1. à Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern), para ciência e efetivo cumprimento do item 9.7 deste Acórdão; e 9.8.2. à Procuradoria da República no Município de Mossoró - RN, para ciência em suplemento, assim, às informações enviadas anteriormente nos respectivos processos (TC Processo 012.260/2016-9 , TC Processo 028.381/2016-5 , TC Processo 012.754/2017-0 , TC Processo 023.276/2018-5 e TC Processo 037.059/2018-1 ).